Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-28.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. REPRESENTADO COM VÁRIAS PASSAGENS PELA POLÍCIA E BENEFICIADO COM PRÉVIAS REMISSÕES. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o representado pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em análise: (i) se a medida socioeducativa aplicada mostra-se suficiente para permitir a ressocialização do menor infrator; (ii) se as prévias passagens pela Polícia pela prática dos mesmos crimes e as condições pessoais do representado autorizam a sua inserção em regime de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção as diretrizes estampadas no ECA, a aplicação das medidas socioeducativas “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o). 3.1. As condutas em questão envolvem tráfico de drogas e associação para o tráfico, dois comportamentos considerados como graves, diante de suas consequências nefastas a saúde humana e a segurança da sociedade.
4. Tratando-se de representado com prévias passagens pela polícia pela prática do mesmo tipo de ato infracional – tendo sido beneficiado com prévia remissão em, pelo menos, três oportunidades –, a medida socioeducativa de liberdade assistida não é suficiente para atingir a finalidade ressocializadora do ECA, razão pela qual resta prudente a inserção do menor no regime de semiliberdade, na forma dos arts. 112, V e 120 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.